Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPEGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal e declarações testemunhais, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 2.2. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, mormente, pelas declarações da vítima e testemunhas.

3. Recurso conhecido e desprovido.